Tribunal: STF
Processo: Rcl 2072
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. PRIMEIRO 
   RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. 
   AGRAVO DENTRO DO PRAZO LEGAL.  RECLAMAÇÃO. ADC Nº 4. SUPERVENIÊNCIA 
   DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. O termo inicial do prazo 
   para a interposição de agravo interno pela Advocacia-Geral da União 
   dá-se com a juntada aos autos do mandado de intimação devidamente 
   cumprido (art. 241, II, do CPC), havendo de se reconhecer a 
   tempestividade do primeiro agravo regimental.
2. Prolação de 
   sentença de mérito nos autos da ação originária, substituindo a 
   decisão precária impugnada na reclamação, fato que a torna 
   destituída de objeto. Inexistência de ofensa à ADC nº 4. 
   Precedentes.
3.  Provimento do segundo agravo regimental apenas 
   para reconhecer a tempestividade do primeiro agravo interno. 
   Reclamação e primeiro agravo interno prejudicados, ante a 
   superveniente perda de objeto.